Tribunal: TJSP
Processo: 3006028-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Regularização fundiária – MORRO DO ABRIGO E SÃO FRANCISCO – Decisão que deferiu medida liminar para determinar ao Estado e ao Município o cumprimento de obrigações de fazer consistentes de apresentação de Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, em 60

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Regularização fundiária – MORRO DO ABRIGO E SÃO FRANCISCO – Decisão que deferiu medida liminar para determinar ao Estado e ao Município o cumprimento de obrigações de fazer consistentes de apresentação de Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, em 60 dias, para a eliminação, mitigação ou redução dos riscos nos bairros Morro do Abrigo e São Francisco, bem como proceder à realocação das famílias e demolição das edificações alocadas em tais áreas, caso tal ação estivesse prevista nos planos e tivesse sido recomendada pela Defesa Civil – Tutela provisória que foi acertadamente deferida – Direito à segurança que tem como função básica a proteção a vida – Responsabilidade de todos Entes Federativos – Dever do Estado em adotar medidas preventivas para evitar situações de risco – Prazo que não pode ser estendido – Situação que perdura há anos – Inteligência dos artigos 5o e 23 da Constituição Federal, art. 180 da Constituição Estadual, art. 2o e 5o da Lei 12.608/12 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC) e art. 12 da Lei Estadual no 1.166/2012 que criou a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Precedentes neste E. Tribunal e nesta C. Câmara – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.